Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010503-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 - CNPJ: 20.800.655/0001-51 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1010503-54.2023.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO:
ARTUR VIDAL SANTANA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

TERMO INICIAL – ÚLTIMO VENCIMENTO –

CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA COOPERATIVA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – SÚMULA N. 106-STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Prescrição de Título c/c Obrigação de Fazer nº 1010503-54.2023.8.11.0041,
proposta por
ARTUR VIDAL SANTANA
, que
acolheu
o pedido inicial, julgando extinta a ação, com fundamento nos termos do art. 487, inciso I c/c art. 300 do CPC/15, declarando a prescrição intercorrente da Ação de Execução nº. 1022368-21.2016, fundada na Cédula de Crédito Bancária com Garantia (Alienação Fiduciária) - nº. 65012. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o banco recorrente sustenta que a citação se perfectibilizou por edital, portanto, incabível falar-se em prescrição trienal ou inércia desta cooperativa, quando evidentemente que o apelado, de forma torpe, esquivou-se de suas obrigações e não pagou e nem devolveu o bem, eis que não possui a propriedade e nem mesmo o direito a tanto, pelo simples fato de que não quitou sua dívida e agiu de má-fé durante todo o processo de execução quando ocultou o bem.

Destaca ser incabível declarar a inexistência da dívida e a prescrição quando a penhora de objeto decorre de alienação fiduciária, ou seja, a propriedade não é do apelado e sim desta apelante.

Assim, requer que incida o princípio da cooperação processual, a fim de que seja determinado ao autor a entrega do bem que não lhe pertence no mesmo estado de conservação a época de seu empréstimo bem como pague sua dívida acrescida de juros e correção monetária

conforme cláusulas avençadas em cédula de crédito bancária.

Por fim, pugna pela inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (ID. 172365338).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que
acolheu
o pedido inicial, julgando extinta a
Ação Declaratória de Prescrição de Título c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
ARTUR VIDAL SANTANA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, declarando a prescrição intercorrente da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução nº. 1022368-21.2016, fundada na Cédula de Crédito Bancária com Garantia (Alienação Fiduciária) - nº. 65012.

Ressai dos autos que o requerente/apelado
“celebrou com a cooperativa requerida um CCB - Cédula de Crédito Bancária com Garantia (Alienação Fiduciária) sob o nº. 65012, no valor de R$ 15.000,00 emitida em 20/02/2015, com vencimento final em 20/03/2018, a qual seria paga em 36 parcelas, conforme o título acostado.

Como garantia das obrigações assumidas, o requerente deu em alienação fiduciária a credora o bem descrito: Espécie: PAS/AUTOMOVEL, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano: 2011/2012, chassi: 9BD15804A6631787, RENAVAM: 00348841825, placa: NUE6705/MT, cor: branca. Com o não pagamento da CDB, o banco ingressou com a ação de busca e apreensão de veículo tombada sob o nº. 1022368-21.2016.8.11.0041, que tramitou perante a segunda vara especializada de direito bancário da comarca de Cuiabá – MT, convertida em execução.

Após regular andamento dos autos, a ação 1022368- 21.2016.8.11.0041 foi arquivada provisoriamente, em 20/09/2018 pelo prazo de 1 ano, com suspensão do prazo prescricional e, em 20/09/2019, voltou a correr o prazo prescricional, porquanto não houve manifestação da requerida naquele processo. Em 14/06/2022 a requerida, naqueles autos, manifestou no sentido de arquivar definitivamente os autos pois não encontrara nenhum bem para penhora, qual está arquivado nesta data.

Requereu o reconhecimento da prescrição da CCB nº 65012 de 20.02.2015; a baixa da alienação fiduciária quanto ao bem de matrícula NUE6705/MT; a inversão do ônus da prova; para cálculo o valor acrescido de juros e encargos; a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios; a procedência da ação - Id nº 113300480 – pág. 11 a 12).”

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição
quinquenal
disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO
. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp nº 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ - AgRg no AREsp nº 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)

Ainda, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que, o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Assim, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.

No caso em comento, a última parcela (36/36) se deu em 20/03/2018 e a data do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão deu-se em 06/12/2016, portanto, não operada a prescrição, porquanto a ação foi ajuizada no quinquênio legal.

Não há que se falar, inclusive, em prescrição intercorrente,
isso porque,
de acordo com o autor Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Assim, ao se atentar para as providências descritas naqueles autos, verifica-se que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a citação e apreensão do bem, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Outrossim, sequer se observa o transcurso do prazo de 05 anos entre a data do desarquivamento do feito (marco inicial – 20/09/2019) e a data da sentença destes autos (11/05/2023 – ID. 172365324).

Observa-se, portanto, o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a citação e apreensão do veículo fossem efetivadas, de tal sorte que a ocultação do devedor não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente, julgando improcedente o feito. Consequentemente, inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023